Tribunal: TJDFT
Processo: 0725676-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
Tráfico de entorpecentes em praça recreativa pública. Reincidência. Causa de diminuição.

1 – No tráfico de drogas em praça recreativa pública incide a causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.

2 - Se o réu registra várias condenações anteriores transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.

3 - Usar a reincidência para agravar a pena na segunda fase e não reconhecer o tráfico privilegiado, na terceira fase, não caracteriza bis in idem. A finalidade de cada instituto é diversa.

4 – Apelação não provida.